Tribunal: TJES
Processo: 5004497-65.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela suposta prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP), no qual se alega constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta e contemporânea da custódia, pleiteando a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta e contemporânea; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciados pela confissão do paciente e pela recuperação de parte dos bens subtraídos.

4. A gravidade concreta do delito, praticado mediante concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, demonstra periculosidade do agente e justifica a custódia para garantia da ordem pública.

5. A identificação dos autores por meio de cerco eletrônico, bem como a apreensão de objetos relacionados ao crime, reforçam a consistência dos indícios de autoria.

6. A existência de condenação anterior por crime de roubo majorado evidencia risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312, §3º, IV, do CPP.

7. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e contemporânea, baseada em elementos concretos do caso.

8. A presença dos requisitos do art. 312 do CPP afasta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, por se mostrarem insuficientes para resguardar a ordem pública.

9. A via do habeas corpus exige prova pré-constituída da ilegalidade, não demonstrada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem a materialidade, indícios de autoria e a necessidade de resguardar a ordem pública.

2. A gravidade concreta do roubo majorado, praticado com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, justifica a custódia cautelar.

3. A existência de antecedentes criminais por crime da mesma natureza evidencia risco de reiteração delitiva e reforça a necessidade da prisão preventiva.

4. A presença dos requisitos do art. 312 do CPP inviabiliza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II; CPP, arts. 312, §3º, IV, e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 822.203/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20/06/2023, DJe 26/06/2023; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004497-65.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RALLESON GARCIA SILVA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela suposta prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP), no qual se alega constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta e contemporânea da custódia, pleiteando a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta e contemporânea; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciados pela confissão do paciente e pela recuperação de parte dos bens subtraídos.

4. A gravidade concreta do delito, praticado mediante concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, demonstra periculosidade do agente e justifica a custódia para garantia da ordem pública.

5. A identificação dos autores por meio de cerco eletrônico, bem como a apreensão de objetos relacionados ao crime, reforçam a consistência dos indícios de autoria.

6. A existência de condenação anterior por crime de roubo majorado evidencia risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312, §3º, IV, do CPP.

7. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e contemporânea, baseada em elementos concretos do caso.

8. A presença dos requisitos do art. 312 do CPP afasta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, por se mostrarem insuficientes para resguardar a ordem pública.

9. A via do habeas corpus exige prova pré-constituída da ilegalidade, não demonstrada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem a materialidade, indícios de autoria e a necessidade de resguardar a ordem pública.

2. A gravidade concreta do roubo majorado, praticado com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, justifica a custódia cautelar.

3. A existência de antecedentes criminais por crime da mesma natureza evidencia risco de reiteração delitiva e reforça a necessidade da prisão preventiva.

4. A presença dos requisitos do art. 312 do CPP inviabiliza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II; CPP, arts. 312, §3º, IV, e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 822.203/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20/06/2023, DJe 26/06/2023; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
RALLESON GARCIA SILVA
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DA CAPITAL - CARIACICA/ES, que, na ação penal nº 5000181-43.2026.8.08.0021, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Pena.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a inexistência de fundamentação concreta e contemporânea para a custódia cautelar, sem analisar a subsidiariedade da medida.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 17/03/2026 (ID 18757069).

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 18880464.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 18949767).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
RALLESON GARCIA SILVA
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DA CAPITAL - CARIACICA/ES, que, na ação penal nº 5000181-43.2026.8.08.0021, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Pena.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a inexistência de fundamentação concreta e contemporânea para a custódia cautelar, sem analisar a subsidiariedade da medida.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade coatora prestou informações e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, consoante a inicial acusatória, no dia 11 de janeiro de 2026, no Bairro Nova Guarapari, os denunciados, em comunhão de desígnios e mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraíram um cordão e uma pulseira de ouro da vítima.

Relata a denúncia, ainda, que a investigação identificou os suspeitos por meio de imagens do cerco eletrônico, sendo o paciente abordado em sua residência, ocasião em que teria confessado a participação no delito e indicado o local onde ocultara parte dos objetos subtraídos, a saber:

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 11 de janeiro de 2026, por volta das 18h12min, na Avenida Vina Del Mar, Bairro Nova Guarapari, nesta Comarca, os denunciados, em comunhão de desígnios e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram para si um cordão e uma pulseira de ouro pertencentes à vítima Henrique Sancho Amaral Peçanha.

Segundo se apurou, os denunciados utilizaram uma motocicleta de placa TBJ 9B64 para a prática do crime. Através de imagens do cerco eletrônico, identificou-se que o condutor utilizava capacete branco e o carona (RALLESON) vestia camisa vermelha e possuía uma tatuagem nas costas com o nome “AGUINALDO”.

RALLESON foi abordado na residência dele e confessou a participação no delito, indicando onde havia escondido a pulseira da vítima. Já o denunciado LUCAS foi localizado em sua residência após denúncia anônima. Com ele, os policiais apreenderam o capacete utilizado no roubo, além de 1 placa de haxixe (aprox. 75g), buchas e porções de maconha, uma balança de precisão e anotações típicas do tráfico de drogas.. (...)

Depreende-se, portanto, que a materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados, ao menos em uma análise perfunctória.

Importa destacar, outrossim, que o crime pelo qual o paciente fora denunciado possui pena máxima cominada superior a 04 (quatro) anos, enquadrando-se, assim, na hipótese prevista no art. 313, inciso I, do CPP.

Ademais, diferente do que alega a defesa, a custódia cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, mormente a necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, consubstanciada no
modus operandi
empregado,

com concurso de pessoas e utilização de arma de fogo.

Registro, ainda, consoante dispõe o art. 312, §3º, inciso IV, do CPP, incluído pela Lei nº 15.272/2025, que devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente e dos riscos à ordem pública o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive em razão da existência de outros inquéritos ou ações penais em curso.

E, no caso em comento, de acordo com a certidão de antecedentes criminais nos autos originários, o paciente já foi condenado por sentença definitiva igualmente pelo crime de roubo majorado, nos autos tombados sob o nº 0004439-94.2020.8.08.0021.

Nesse contexto, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria
” (AgRg no HC n. 822.203/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.